Tribunal: TJSP
Processo: 1087455-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - INDENIZATÓRIA – AUTORA PORTADORA DE DOENÇA OCULAR DEGENERATIVA – NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE INJEÇÕES INTRA-VÍTREO DO MEDICAMENTO EYLA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO PRESUMIDO EM RAZÃO DOS DIREITOS ENVOLVIDOS (VIDA E SAÚDE) – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087455-84.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSA
SENDROVICH,
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
AUXILIADORA
DAS
CLASSES
LABORIOSAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087455-84.2017.8.26.0100 -Voto no 30904 ABK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1087455.84.2017.8.26.0100
Comarca : São Paulo Foro Central
Juiz
: Vanessa Ribeiro Mateus
Ação
: Indenizatória
Apelante : Rosa Sendrovich
Apelada : Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas
VOTO no 30904
PLANO DE SAÚDE - INDENIZATÓRIA AUTORA PORTADORA DE
DOENÇA OCULAR DEGENERATIVA NEGATIVA DE CUSTEIO DO
TRATAMENTO POR MEIO DE INJEÇÕES INTRA-VÍTREO DO
MEDICAMENTO EYLA ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO
DECLARATÓRIA ANTERIOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO DANO
PRESUMIDO EM RAZÃO DOS DIREITOS ENVOLVIDOS (VIDA E SAÚDE)
SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosa
Sendrovich contra Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas que,
a respeitável sentença de fls. 284/286, cujo relatório adota-se, julgou
improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários do patrono da ré, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa atualizado.
Apela a autora insistindo na procedência da pretensão, para
o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
em quantia não inferior a R$18.740,00.
Recurso formalmente em ordem e respondido.
É o relatório.
De início, cabe destacar que, nos autos do processo no
1126285.56.2016.8.26.0100, a cláusula contratual na qual a ré
fundamenta sua recusa, foi declarada abusiva e ilegal, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087455-84.2017.8.26.0100 -Voto no 30904 ABK
3
reconhecido o direito da autora ao custeio dos procedimentos em
questão.
Outrossim, cabe mencionar os recursos especiais no
1712163/SP e 1726563/SP, julgados em regime de recurso repetitivo
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou tese no
sentido de que os medicamentos importados, se estiverem registro junto
à ANVISA, devem ser fornecidos nos exatos termos da prescrição
médica, senão vejamos:
“RECURSO
ESPECIAL.
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040
do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela
ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa
ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem
enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão
recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É
legítima a recusa da operadora de plano de saúde em
custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o
devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no
art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts.
66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência
da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6
e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde,
respectivamente, A determinação judicial de fornecimento
de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não
registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas
as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a
exclusão
de
cobertura
de
produto,
tecnologia
e
medicamento importado não nacionalizado, bem como
tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém,
após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de
saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087455-84.2017.8.26.0100 -Voto no 30904 ABK
4
fármaco
indicado
pelo
médico
responsável
pelo
beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão
recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência,
está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA.
3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente
provido.
Recurso
especial
manejado
por
ONDINA
prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do
NCPC.” Grifos nosso (REsp 1712163/SP, Ministro Moura
Ribeiro, Julgado em 26.11.2018).
A propósito, a Súmula 102 sintetiza o entendimento
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que “havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Por fim, cite-se que em consulta ao sitio eletrônico da
Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária
(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos), verifica-se que o
medicamento em testilha está devidamente registrado perante a entidade
regulatória.
Feitas tais observações, passo a análise do mérito
propriamente dito, que reside em aferir se a recusa indevida de cobertura
do medicamento EYLA e do exame denominado OCT (destinado a
medir a espessura da camada de fibras nervosas da retina) caracterizou
ato ilícito a ensejar a reparação moral.
Segundo se infere, o medicamento EYLA foi prescrito à
autora para tratamento da doença ocular que lhe acometia (trombose
aguda da veia central da retina) de progressão rápida, irreversível e que
poderia culminar na perda da visão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087455-84.2017.8.26.0100 -Voto no 30904 ABK
5
A enfermidade possuía cobertura contratual, a autora
apresentou o relatório médico pormenorizado, tal como lhe competia, e
conforme restou decidido na ação declaratória movida pela autora, os
fundamentos expostos pela ré não afastaram a abusividade de sua
conduta omissiva.
E, é sabido que, há muito, a jurisprudência deixou de
considerar a recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde pelas
operadoras e seguradoras como mero inadimplemento contratual ou
mero aborrecimento, haja vista os direitos que envolvem esse tipo de
contrato (vida e saúde). O dano, aliás, são presumidos pelos mesmos
motivos.
Nesse sentido, cite-se ementa exarada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. IPERGS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AFRONTA À DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
IN
RE
IPSA.
AGRAVO
INTERNO
DO
IPERGS
DESPROVIDO.
1. Deferida Assistência Judiciária Gratuita à parte autora
(fls. 122), não há falar em deserção do Recurso Especial.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de
dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa
indevida do plano de saúde de realização de procedimento
cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da
pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe
3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS
FELIPE
SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087455-84.2017.8.26.0100 -Voto no 30904 ABK
6
3. Os valores a título de indenização por danos morais,
fixados em R$ 20.000,00, e de honorários advocatícios,
arbitrados em 20% do valor da condenação, não se mostram
excessivos e atendem aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
4. Agravo Interno do IPERGS desprovido.
(Ag.Int no REsp 1385638/RS, Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 28.11.2017)
Nesse sentido, reformo a sentença para
JULGAR
PROCEDENTE a pretensão e condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, que ora fixo em R$10.000,00, a ser
acrescida de juros de mora a razão de 1% ao mês a contar da citação,
conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, e correção monetária a incidir a partir do arbitramento. E, diante
da reforma da sentença, deverá a ré arcar com a integralidade das custas,
das despesas processuais e dos honorários do patrono da autora, fixados
em 20% sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho
desenvolvido pelo patrono da autora em sede recursal.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da
autora, nos termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator